Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-95.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-95.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (EMBARGANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), LUCIANO DA CAS - CPF: 026.490.459-14 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES - CPF: 981.586.869-15 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, QUANDO DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA – EXEGESE DO ART. 290 DO CPC – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Indeferida a assistência judiciária e não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC.

Não há se falar em prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adotar as medidas cabíveis, porquanto tal providência se restringe apenas aos casos previstos no art. 485 , II e III , do CPC , que trata da extinção do feito por abandono.

Não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC , mostra-se inaplicável a Súmula nº 240 da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002422-95.2018.8.11.0040, manejados em desfavor de FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição por não ter parte autora providenciado o pagamento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária. Sem condenação em honorários. (Id. 158570182 - pg. 1).

Em suas razões, os apelantes pugnam, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, aduzindo não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Em seguida, requerem o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, ao fundamento de que não foram intimados pessoalmente para o recolhimento das custas e taxa judiciária antes da extinção da ação, devendo assim o processo retornar a origem, em face da Súmula 240 do STJ.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 158570188, pelo desprovimento do recurso.

O pedido de assistência judiciária foi deferido, ao Id. 196154676.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão objeto do recurso diz respeito à regularidade da extinção dos embargos à execução ante o não recolhimento das custas, depois da decisão que indeferiu a assistência judiciária.

Os apelantes alegam, em suma, que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, de modo que a sua extinção violaria o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelos autores, ora apelantes, e determinou que procedesse ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (Id. 158570175).

Quanto ao ponto, importa observar que os autores foram intimados da aludida decisão, por meio de seus advogados constituídos, e não efetuaram o pagamento das custas (certidão de Id. 158570177).

Do referido
decisum
foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi negado provimento (Id. 158570181).

Quanto à prévia intimação pessoal, o art. 485, II e III e § 1º, do CPC, dispõe que tal requisito essencial para a extinção do feito quando o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, por negligência das partes, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta).

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Todavia, tal situação não se amolda a dos autos, pois o caso em debate dispensa a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, pois se refere a extinção do processo com previsão expressa no art. 290 do CPC,
in verbis
:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".

Logo, não se tratando de hipótese de abandono da causa, mas de cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas iniciais, mostra-se inaplicável a Súmula nº 240 da Corte Superior.

Assim, considerando que os apelantes não providenciaram o recolhimento das custas iniciais, mesmo após terem sido devidamente intimados, por meio de seu advogado, não merece reparos a sentença.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. VIA RECURSAL ADEQUADA. DECISÃO TERMINATIVA QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO COM DECISÃO CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DA AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0009464-78.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDA KARAM DE CHUEIRI SANCHES - J. 12.03.2023) (TJ-PR - APL: 00094647820208160017 Maringá 0009464-78.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 12/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)"

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM 03 PARCELAS - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DETERMINADO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 290 DO CPC – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0003003-36.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR - J. 31.08.2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024